Tribunal: TJSP
Processo: 0062201-72.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal; ANTIGO
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Pleitos de absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para porte de drogas para consumo próprio – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova, analisados percucientemente nas duas instâncias de julgamento – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Pleitos de absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para porte de drogas para consumo próprio – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova, analisados percucientemente nas duas instâncias de julgamento – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação e, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório. Ação julgada improcedente.